Tribunal: TJPA
Processo: 0022074-52.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022074-52.2017.8.14.0401

APELANTE: ATYLA DE SOUZA MAUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0022074-52.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ATYLA DE SOUZA MAUES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – AFASTADA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. O reconhecimento fotográfico é meio de prova apto para a fixação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, o que ocorreu no caso em tela com o reconhecimento pessoal realizado na fase judicial e corroborado pelas firmes declarações das vítimas.
A palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. Pena de multa reduzida, de ofício, eis que não foi fixada desde a primeira fase da dosimetria da pena. Recurso improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022074-52.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ATYLA DE SOUZA MAUES (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ATYLA DE SOUZA MAUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa.

Narra a peça acusatória “(...)
que no dia 14.07.2017, por volta das 22 horas, a vítima Anderson Wilker Silva Negrão estava acompanhada da esposa Barbara de Oliveira da Silva, no veículo de sua propriedade, da marca/modelo fiat/palio ELX, placa JUE – 1302 e, ao chegarem em frente à sua residência, localizada na TV. Vileta nº 1137, entre Av. Pedro Miranda e Av. Marquês Herval, no bairro da Pedreira, Belém/Pa, foram abordados por três indivíduos, que estavam no veículo de marca/modelo Celta, cor preto, placa NSL -1965, os quais, mediante ameaça com arma de fogo, anunciaram o assalto e levaram a carteira de porta cédulas de Anderson (...).” (sic)

Recebimento da denúncia, id-
5964454.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido, diante da ausência de provas de autoria delitiva. Alega que a única prova produzida foi o depoimento da vítima, que alegou que reconheceu o ora apelante, no entanto, tal reconhecimento, não cumpriu as formalidades legais, subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 05/12/2023

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ATYLA DE SOUZA MAUES em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado, art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido diante da ausência de provas da autoria delitiva. Informa que o reconhecimento feito pela vítima não cumpriu as formalidades legais dispostas no art. 226, II, do CPP, devendo ser anulado. Por fim, pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

DO RECONHECIMENTO – ART. 226, II, DO CPP

De início, ressalto que a circunstância de não ter sido observado o rito previsto no art. 226, II, do CPP, não invalida o ato por se tratar de uma recomendação legal e não uma exigência. Ademais, o reconhecimento efetuado por duas vítimas, em sede policial, foi confirmado em juízo na presença do réu, que foi apontado como o autor do delito.

A vítima Anderson Winker Silva Negrão afirmou em juízo que estava em frente a sua casa acompanhado de esposa e seu filho, bebê de colo, quando surgiram dois indivíduos dentro de um carro e o abordaram, sendo que um terceiro permaneceu dentro do veículo; que na Polícia Civil realizou o reconhecimento do sujeito que colocou a arma de fogo na sua cabeça.

A vítima Bárbara de Oliveira da Silva, esposa de Anderson, afirmou ser verdadeira toda a narrativa do marido, acrescentando que “memorizou a placa do carro dos assaltantes e após pesquisas da Polícia Civil, chegaram ao nome de Atyla, que havia praticado outro crime nas mesmas condições e nas imediações naquele mesmo dia, razão pela qual, após averiguar as fotografias, o apontou como um dos autores do crime e ratificou em audiência olhando para o réu. Afirmou que o acusado era quem estava armado, o reconhecendo em audiência na presença do juiz, afirmando que foi ele quem levou o dinheiro, a carteira e a bolsa do bebê; que eles queriam as chaves do carro que havia caído no chão; que eles saíram levando as chaves do carro em direção à Pedro Miranda; (...); que os pertences não foram recuperados; (...).”

Logo, o reconhecimento por fotografia realizado na fase de inquérito foi suprido quando à vítima Bárbara de Oliveira da Silva reconheceu em audiência o acusado, id-5964518.

Ressalto que o reconhecimento fotográfico é meio de prova apto a sustentar a condenação se corroborado por outros elementos de convicção, como o depoimento das vítimas e testemunhas. Sendo assim, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime ora imputado ao réu e da legalidade do reconhecimento fotográfico.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O reconhecimento fotográfico é meio de prova apto para a fixação da autoria delitiva, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção, o que ocorreu no caso em tela com o reconhecimento pessoal realizado na fase administrativa e corroborado em juízo pelas firmes declarações das vítimas. Comprovado de forma insofismável o envolvimento do apelante com o crime de roubo circunstanciado, fica inviabilizado o pleito absolutório.
(N.U 0005044-37.2016.8.11.0008, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). (destaquei)

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello). (...) (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

A
materialidade e autoria do crime de roubo restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas, prestados em sede policial e confirmados em juízo, aliados ao reconhecimento do apelante perante a autoridade judicial.

Assim, o reconhecimento fotográfico foi ratificado por outros elementos de prova, validando a condenação, razão pela qual afasto a arguição de nulidade do reconhecimento do ora Apelante e sua pretensão absolutória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Mantenho a qualificadora do concurso de agentes, eis que restou comprovado nos autos que o réu agiu juntamente com outros indivíduos.

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão diante da valoração negativa da circunstância do crime, a qual mantenho, eis que o delito merece maior reprovação, na medida em que foi praticado contra as vítimas que estavam com seu bebê de colo, expondo-o a intenso perigo e fazendo com que se intensificasse o medo dos ofendidos. Nesta fase fixo a pena de multa em 80 dias multa.

Mantenho ainda a agravante da reincidência, eis que o réu possui condenação transitada em julgado, bem como a elevação da pena em 1 ano e em 10 dias multa, totalizando 7 anos de reclusão e 90 dias multa. Ausentes atenuantes.

Mantenho ainda a majorante do concurso de pessoas e seu aumento em 1/3, totalizando a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 120 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, de ofício fixo a pena de multa desde a primeira fase da dosimetria, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024